Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ART. 434 E 435 CPC. ACOLHIDA. MÉRITO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A CORRESPONDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil – CPC, a juntada de provas documentais deve ser feita junto à petição inicial ou à contestação. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, listadas no art. 435 do CPC.
1.1. Tendo em vista que a parte ré juntou provas documentais no momento posterior à apresentação das contrarrazões, inexistente subsunção com as situações excepcionais do art. 435 do CPC, assim como ampliando o objeto de discussão da lide, estas não podem ser levadas em consideração para a análise do recurso, bem como devem ser desentranhadas. Preliminar acolhida.
2. Em vista do que dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, bem como o art. 2o da Resolução no 3.954, de 24/2/2011, do BACEN, a responsabilidade do correspondente cambiário e da instituição contratante é solidária.
2.1. Embora a responsabilidade nesses casos seja solidária, a obrigação das instituições corretoras apeladas está limitada ao período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondentes no País, não podendo ser atribuída responsabilidade por inadimplemento se a obrigação foi gerada em relação jurídica constituída fora da vigência do referido contrato.
3. Recurso desprovido.